Tribunal: STJ
Processo: 0101142-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990878 - SC (2025/0101142-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KEVIN ALVES ZONI BERTO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DOS
CORPUS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração no agravo regimental no
interposto contra
habeas corpus
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do
utilizado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal.
2. O paciente foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão por roubo circunstanciado e
tráfico ilícito de entorpecentes, com trânsito em julgado em
. A defesa alegou
30/03/2021
a necessidade de aplicação do tráfico privilegiado, argumentando que inquéritos e ações
penais em andamento não deveriam ser considerados para afastar essa benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto da revisão criminal para corrigir alegada ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser
habeas corpus
utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do
recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48140713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0dea284-06f0-42ab-b40a-fce6053435e1

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 105, I, "e".
STJ, EDcl na APn 613/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Jurisprudência relevante citada:
Corte Especial, DJe
.
03/02/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0dea284-06f0-42ab-b40a-fce6053435e1

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 990878 - SC (2025/0101142-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KEVIN ALVES ZONI BERTO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DOS
CORPUS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração no agravo regimental no
interposto contra
habeas corpus
acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do
utilizado
habeas corpus
como substituto de revisão criminal.
2. O paciente foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão por roubo circunstanciado e
tráfico ilícito de entorpecentes, com trânsito em julgado em
. A defesa alegou
30/03/2021
a necessidade de aplicação do tráfico privilegiado, argumentando que inquéritos e ações
penais em andamento não deveriam ser considerados para afastar essa benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto da revisão criminal para corrigir alegada ilegalidade na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:43
Código de Controle do Documento: 8536be06-5540-4f53-b2d2-f01a23efa367

4. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser
habeas corpus
utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do
recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e
não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 105, I, "e".
STJ, EDcl na APn 613/SP, Rel. Min. Og Fernandes,
Jurisprudência relevante citada:
Corte Especial, DJe
.
03/02/2016
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus
interposto em favor de KEVIN ALVES ZONI BERTO, contra acórdão oriundo da
Quinta Turma desta Corte, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
em
assim ementado:
decisum
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente , utilizado como substituto de revisão criminal, em razão
de condenação habeas corpus transitada em julgado. 2. O paciente foi
condenado, inicialmente, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
pena posteriormente redimensionada pelo Tribunal de Justiça para 10
(dez) anos e 4 (quatro) meses, pelos crimes previstos no art. 157, § 2.o,
incisos II e VII, do Código Penal, e no art. 33, t, da Lei n. 11.343/2006.
capu O trânsito em julgado da condenação ocorreu em .
3.
30/03/2021
A defesa destacou a necessidade de aplicação do tráfico privilegiado,
argumentando que inquéritos e ações penais em andamento não devem
ser considerados como fundamento para afastar essa benesse. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em
saber se o pode ser utilizado como habeas corpus substituto da revisão
Documento eletrônico VDA48140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:43
Código de Controle do Documento: 8536be06-5540-4f53-b2d2-f01a23efa367

criminal para corrigir alegada ilegalidade na dosimetria da pena. III.
RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado
como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A concessão de de
ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser habeas corpus
utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os
requisitos do recurso próprio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo
regimental desprovido."

Nas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado.
Nesse sentido, argumenta-se que o acórdão embargado contraria o próprio
entendimento do STJ, o qual vem julgando ser possível o exame de ilegalidades por meio
do
, ainda que de ofício.
habeas corpus
Requer, assim, o acolhimento do incidente aclaratório, a fim de que sejam
sanado o suposto vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, dirigem-se à correção de defeitos na mensagem do julgador, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente,
situação não evidenciada no caso em análise.
Essa é a vocação legal dos aclaratórios, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se percebe o aresto a seguir:

"PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO [...] ART. 619 DO CPP. AMBIGUIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de
haver ambigüidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão
prolatado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão
somente para rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto
da alegação de omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas
renovar a discussão com os mesmos argumentos com os quais a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos
infringentes nos embargos de declaração dependem da premissa de que
haja algum dos vícios a serem sanados (omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA48140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:43
Código de Controle do Documento: 8536be06-5540-4f53-b2d2-f01a23efa367

obscuridade) e, por decorrência, a conclusão deve se dar no sentido
oposto ao que inicialmente proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto
recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e
fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl na APn 613/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
).
03/02/2016

Conforme abordado na decisão embargada, ocorrendo o trânsito em julgado
de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela
impetração de
nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior
writ
Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, restringe-se ao
processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
O presente
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já
writ
transitado em julgado. Em face dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas
, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal.
corpus
Na hipótese, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria
já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Assim,
verifica-se que o julgado recorrido não padece de qualquer omissão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É voto.
Documento eletrônico VDA48140733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:43
Código de Controle do Documento: 8536be06-5540-4f53-b2d2-f01a23efa367

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0101142-4
HC 990.878 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50122208620208240005
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO
ADVOGADO
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KEVIN ALVES ZONI BERTO (PRESO)
CORRÉU
: MURILO HENRIQUE CAMPOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KEVIN ALVES ZONI BERTO (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515515452245704@
2025/0101142-4 - HC 990878 Petição : 2025/0037904-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:28:54
Código de Controle do Documento: C2561872-42EC-4439-A913-9C727F31F38C